Tribunal: TJMT
Processo: 1079776-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079776-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANNA CARVALHO TEIXEIRA BORGES COIMBRA GOUVEIA - CPF: 014.787.631-16 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR SANSAO GOUVEIA - CPF: 023.829.511-76 (RECORRENTE), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0001-44 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR GREVE GERAL NA ARGENTINA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo internacional no trecho El Calafate/Ushuaia, na Argentina, em 24/01/2024, sem assistência por parte da companhia aérea. Os autores alegaram falha na prestação do serviço por ausência de realocação em tempo razoável e inexistência de assistência material após o cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a greve geral ocorrida na Argentina configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo; (ii) apurar se houve falha na prestação de assistência material aos passageiros, apta a justificar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A greve geral na Argentina, noticiada por diversos meios de comunicação e comprovada nos autos, configura fortuito externo, caracterizado como evento imprevisível e inevitável, alheio à atividade da companhia aérea, o que afasta o nexo de causalidade quanto ao cancelamento do voo.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos de fortuito externo, inexiste dever de indenizar se a companhia aérea comprova que prestou a devida assistência aos passageiros.

5.

Incumbe aos autores o ônus da prova quanto à alegação de ausência de assistência material, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, pois não juntaram qualquer comprovante de despesas ou requereram indenização material.

6.

A ausência de comprovação de falha na assistência afasta a caracterização de dano moral, considerando que os transtornos experimentados não extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A greve geral, por se tratar de fortuito externo, afasta a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo.

2.

A ausência de prova quanto à falta de assistência material impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

3.

O dano moral não se configura quando os transtornos decorrentes de cancelamento de voo por motivo de greve geral não ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 46; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no Ag em REsp 1.197.007/RJ, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 26.03.2019.
TJ-SC, RI 0300063-64.2018.8.24.0005, rel. Des. Cláudio Barbosa Fontes Filho, j. 21.10.2019.
TJ-SP, Apelação Cível 1069309-48.2024.8.26.0100, rel. Des. Jairo Brazil, j. 25.11.2024.
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1016116-44.2021.8.26.0482, rel. Juiz Atis de Araujo Oliveira, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079776-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luanna Carvalho Teixeira Borges Coimbra

João Vitor Sansão Gouveia

Recorrida(s):

Aerolíneas Argentinas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, de indenização a título de dano moral.

- PRELIMINAR:

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que os Recorrentes apontam as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-M ÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pela ausência de prestação de assistência material após o cancelamento do voo com origem na cidade de El Calafate, na Argentina e destino à cidade de Ushuaia, no mesmo país, originalmente programado para o dia 24/01/2024, bem como à caracterização do abalo moral sofrido pelos recorrentes em razão da situação vivenciada.

Consoante os documentos constantes nos autos, os autores adquiriram passagens aéreas para o trajeto turístico São Paulo/Buenos Aires/El Calafate/Ushuaia/Buenos Aires/São Paulo, com ida em 16/01/2024 e retorno em 25/01/2024, sendo que o trecho El Calafate – Ushuaia, originalmente programado para 24/01/2024, às 20h30, foi cancelado.

O motivo alegado pela companhia aérea reclamada foi a greve geral ocorrida na Argentina naquela data, conforme veiculado em diversos meios de comunicação.

Está comprovado que o do voo foi cancelado em razão de greve geral, evento que se qualifica como fortuito externo, pois, é imprevisível e insuperável, trata-se de acontecimento alheio ao ramo de atuação da ré, a respeito do qual nada poderia fazer.

No caso, a greve geral constitui fortuito externo, que a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento e atraso no voo, mas a companhia aérea tem a obrigação de prestar assistência aos passageiros que não puderam embarcar em razão da greve geral.

Em caso de greve geral a jurisprudência tem reconhecido que se trata de fortuito externo, fato que afasta o dever de indenizar a título de dano moral se houve prestação de assistência ao passageiro.

CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. GREVE GERAL NA ARGENTINA. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. "(...) Quanto ao dano moral, como bem observado na sentença, o cancelamento do referido voo decorreu de greve geral no país destino, fato este imprevisível e incontrolável, que impediu o embarque da autora na data prevista. Como cediço, com simples pesquisa nos sites de busca, verifica-se facilmente que a greve geral, de fato, ocorreu e, como bem observou o juízo a quo, afetou diversos setores daquele país, inclusive o transporte aéreo, logo, prescinde de prova. Ve-se, assim, que os transtornos narrados não decorreram de qualquer ato ou negligência da ré, mas de greve geral promovida por trabalhadores de diversos setores do país de destino. Consequentemente, tratando-se de fortuito externo, que rompe o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade da empresa ré, inexistindo a obrigação de indenizar ( ...). Entende-se que a situação de fato, para gerar danos morais, teria de ter repercutido no patrimônio imaterial da autora de forma reflexa, o que não ficou demonstrado, conforme delineado pelo acórdão recorrido, sendo que a falha na prestação dos serviços por parte do réu, foi provocada por fato de força maior, tendo ela diligenciado para oferecer a melhor solução para a passageira/contratante. Tem-se que as ocorrências narradas não geram, por si sós, dano à moral" (STJ, AgInt no Ag em REsp 1.197 .007/RJ, rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 26 .3.2019 - excerto do voto).

2. Afastada a responsabilidade da recorrida em relação ao cancelamento do voo, certo que a greve geral ocorrida no país de destino não se insere em seu âmbito de domínio, não há que se falar em indenização por dano moral ou material daí decorrente, uma vez que rompido o nexo de causalidade .

(
TJ-SC
- RI: 03000636420188240005 Balneário Camboriú 0300063-64.2018.8.24.0005, Relator.: Cláudio Barbosa Fontes Filho, Data de Julgamento: 21/10/2019, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. GREVE GERAL. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA.

Contexto probatório a demonstrar que o atraso/cancelamento do voo decorreu de greve geral que atingiu os aeroportos no país de destino da viagem, amplamente noticiada por veículos de imprensa. Inexistência de falha na prestação dos serviços. DANO MORAL. Não ocorrência. Situação vivenciada pelos autores que, embora desagradável, não extrapolou os limites do mero aborrecimento. Sentença mantida. Apelação não provida.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10693094820248260100 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 25/11/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Recurso inominado. Transporte aéreo. Cancelamento de voo por conta de greve geral na Argentina. Fortuito externo caracterizado. Elementos de quebra de nexo de causalidade (excludente de responsabilidade civil). Dano moral indevido. Ausência de má prestação de serviço. Recurso provido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1016116-44.2021.8.26 .0482 Presidente Prudente, Relator.: Atis de Araujo Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 15/03/2023)

O cancelamento do voo, em razão da greve geral ocorrida na Argentina, constitui fortuito externo, pois, em tese, a empresa aérea nada poderia fazer. Houve a juntada nos autos de diversas notícias da ocorrência de greve geral na Argentina.

É certo que a greve geral não afasta o dever da companhia aérea de prestar informações a assistência aos passageiros. Se não houve a prestação de assistência é devido indenização a título de dano moral.

Os autores alegam que não houve qualquer assistência material prestada pela ré, tampouco disponibilização imediata de alternativas de transporte, de modo que a realocação para outro voo só ocorreu em 28/01/2024, ou seja, quatro dias após o cancelamento. A companhia aérea ré alega que toda assistência cabível foi prestada.

Embora os autores aleguem que não houve prestação de assistência material, não juntaram nenhuma prova neste sentido, tais como despesas com hotel, alimentação e transporte, sequer requereram indenização a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego
-lhe provimento.
Condeno os recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025